Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722941-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES AGRAVADO: ROBERTO TOME PERES DESPACHO Admite-se a juntada de documentos na fase recursal, conforme art. 435 do Código de Processo Civil - CPC, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária. Tendo em vista a informação de que a “agravante tomou conhecimento de documentos novos, aptos a instruir a presente demanda” após ter sido deferida pesquisa na origem (ID 50843854), intime-se a parte agravada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias acerca do documento ID 50843854, com fundamento no art. 10 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator